Tribunal: STF
Processo: ARE 1497322
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elfa Medicamentos S.A. e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e n. 282 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 318/RG e n. 339/RG.



    Nas razões do agravo, articulam a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL-ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES.



    (...) A segurança foi denegada pelo Tribunal Estadual que entendeu pela impossibilidade de discussão de lei em tese em sede de mandado de segurança. Além disso, concluiu pela ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão.



    2. Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula nº 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese), subsiste outro óbice de natureza intransponível na hipótese, qual seja, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Com efeito, a jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal. A propósito: AgRg no RMS 45.893/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 18/09/2015; RMS 37.270/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/04/2013; AgInt no RMS 63.558/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/5/2021.



    (...) 5. Recurso ordinário não provido.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 146, I e III, “a”; e 155, XII, “a”, “c”, ”d” e “i”, e § 2º, incisos VII e VII, da Constituição Federal.



    Argumentam não se tratar de mandado de segurança impetrado contra lei em tese e que, além do pedido preventivo, houve também pedido concreto de imposição de obrigação de não fazer ao Estado do Maranhão, consubstanciado em não aplicar o diferencial de alíquota de ICMS interestadual até que haja norma federal autorizativa. 



    Asseveram, outrossim, que o Secretário – indicado no polo passivo do mandado de segurança – é a autoridade coatora legitimada, por força do próprio Regimento Interno da Secretaria da Fazenda, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Postulam a admissibilidade do Mandado de Segurança e, quanto ao mérito, caso se entenda pela possibilidade de seu enfrentamento, seja concedida a segurança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, por entender incabível a ação constitucional para discutir lei em tese — conforme estabelecido pelo enunciado n. 266 da Súmula/STF —, bem como em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão relativa à análise de constitucionalidade do Convênio Confaz ICMS 93/2015 não se admite em sede de mandado de segurança, o que atrai a incidência, na espécie, da Súmula nº 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese), em conformidade com a orientação firmada em caso similar pela Primeira Seção do STJ por ocasião do julgamento, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, do REsp 1.119.872/RS, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: (...)



    .......................................................................................................



    Ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula nº 266 do STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese), subsiste outro óbice de natureza intransponível na hipótese, qual seja, a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 



    Com efeito, a jurisprudência das Turmas da Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal, como demonstram os seguintes precedentes: (...)



    Dessa maneira, o STJ não apreciou o mérito da controvérsia, eis que negou provimento ao recurso em mandado de segurança, por razões de admissibilidade. 



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Para além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não teriam os recorrentes, eis que as disposições da Carta Federal, ditas violadas, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração, a atrair os enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente